Tribunal: TJSP
Processo: 1043446-83.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ÇÃO DE JORNADA EXPRESSAMENTE REVOGADO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO VALOR BRUTO ANTERIORMENTE RECEBIDO. Remessa dos autos para eventual adequação do julgado, nos termos do artigo 1.030, II, do novo CPC. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a denegação da ordem mandamental. Decisão colegiada que não contraria o quanto decidido pelo C. STF no ARE no 660.010/PR, objeto do Tema no 514. Mantido o acórdão.
(TJSP; Apelação Cível 1043446-83.2017.8.26.0602; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA. ADICIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA EXPRESSAMENTE REVOGADO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO VALOR BRUTO ANTERIORMENTE RECEBIDO. Remessa dos autos para eventual adequação do julgado, nos termos do artigo 1.030, II, do novo CPC. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a denegação da ordem

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA. ADICIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA EXPRESSAMENTE REVOGADO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO VALOR BRUTO ANTERIORMENTE RECEBIDO. Remessa dos autos para eventual adequação do julgado, nos termos do artigo 1.030, II, do novo CPC. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a denegação da ordem mandamental. Decisão colegiada que não contraria o quanto decidido pelo C. STF no ARE no 660.010/PR, objeto do Tema no 514. Mantido o acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043446-83.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ALMIR
ISMAEL BARBOSA, é apelado CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043446-83.2017.8.26.0602 -Voto no 14234
2
Apelação Cível no 1043446-83.2017.8.26.0602
Apelante: Almir Ismael Barbosa
Apelado: Camara Municipal de Sorocaba
Interessado: Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba
Comarca: Sorocaba
Voto no 14234
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR MUNICIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL
DE
SOROCABA.
ADICIONAL
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
JORNADA
EXPRESSAMENTE REVOGADO. PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO
DO
VALOR
BRUTO
ANTERIORMENTE RECEBIDO. Remessa dos autos para
eventual adequação do julgado, nos termos do artigo 1.030,
II, do novo CPC. Acórdão que negou provimento ao
recurso de apelação, mantendo a denegação da ordem
mandamental. Decisão colegiada que não contraria o
quanto decidido pelo C. STF no ARE no 660.010/PR,
objeto do Tema no 514. Mantido o acórdão.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 103/106 que, em mandado de segurança, denegou a
ordem impetrada, visando a manutenção da remuneração bruta
ordinária percebida antes da entrada em vigor da Lei no 11.596/17.
Em razões recursais o apelante alegou, em resumo,
que (i) o cumprimento de jornada de 30 horas semanais determinado
pelo artigo 6o da Lei no 11.596/17 reduziu seus vencimentos, em afronta
aos artigos 37, XV, da CF e 14 da Lei no 9.128/10; (ii) optou pelo
adicional de complementação de jornada variável, previsto neste último
dispositivo legal, para trabalhar 30 horas por semana, recebendo 50% a
mais; (iii) a revogação da lei não poderia afetar a opção feita durante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043446-83.2017.8.26.0602 -Voto no 14234
3
sua vigência; (iv) pleiteia a manutenção da remuneração de 50% que
recebia antes da entrada em vigor do artigo 6o da Lei no 11.596/17; (v)
apresentou jurisprudência.
A Turma julgadora negou provimento ao recurso,
mantendo a sentença de primeiro grau.
Os embargos de declaração opostos pelo impetrante
foram rejeitados (fls. 205/210)

O impetrante interpôs recurso extraordinário o qual
foi respondido (fls. 159/183 e 215/217).
Contra o despacho que denegou o recurso
extraordinário foi interposto agravo de instrumento (fls. 222/237), ao
qual foi apresentada contraminuta (fls. 239/241, complementada pelas
fls. 243/246).
Após, retornaram os autos a esta Turma julgadora,
nos termos do disposto no artigo 1.030, II, do novo CPC, por força do
julgamento do ARE no 660.010/PR, DJe 19/02/2015, que fixou a seguinte
tese: I
A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da
remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional
da irredutibilidade de vencimentos; II No caso concreto, o § 1o do art.
1o do Decreto Estadual 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do
Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043446-83.2017.8.26.0602 -Voto no 14234
4
de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária
inferior a quarenta horas (fls. 253/254).

É o relatório.
No caso, entendo que a denegação da ordem deve
ser mantida, sem readequação do acórdão.
Desde 31/08/2007 o impetrante exercia o cargo
efetivo de assessor jurídico da Câmara Municipal de Sorocaba com
jornada de 20 horas semanais. A partir da edição da LCM no 9.128/10,
optou por exercer jornada de 30 horas semanais, recebendo o adicional
de complementação de jornada equivalente a 50% do valor do salário
base, nos termos do disposto no artigo 14 da Lei Municipal no 9.128/10:
Art. 14. Fica criado o adicional de complementação de
jornada variável equivalente a 50% (cinqüenta por
cento) do salário-base para os Assessores Jurídicos que
optarem pelo cumprimento de jornada diferenciada de
trabalho equivalente a 30 (trinta) horas semanais.
§ 1° O servidor deverá manifestar expressamente sua
anuência no prazo máximo de 3 (três) dias úteis,
contados a partir da publicação da presente Lei.
§ 2° Decorrido o prazo sem manifestação do servidor
ou com expressa negativa, a opção posterior pela
jornada diferenciada dependerá de anuência da
Administração.
§ 3° O servidor que optar pelo cumprimento da jornada
variável, somente poderá requerer seu retorno à
jornada de trabalho normal depois de decorridos 12
(doze) meses da opção, devendo seu requerimento
respeitar o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de
antecedência.
§ 4° Exercido o direito previsto no parágrafo anterior,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043446-83.2017.8.26.0602 -Voto no 14234
5
o retorno do servidor à jornada diferenciada dependerá
da anuência da Administração.
§ 5° O adicional se constitui em base de cálculo para
todos os efeitos legais. (g. n.)
Todavia, a partir de 01/12/17, entrou em vigor a Lei
Municipal no 11.596/17 que revogou, expressamente, o artigo 14 e seus
parágrafos da Lei Municipal no 9.128/10. A nova legislação aumentou a
jornada de trabalho dos Assessores Jurídicos (agora nomeados
Procuradores Legislativos) para 30 horas semanais, acrescendo em 30%
o vencimento. É o que dispõe o artigo 6o:
Art. 6o. A jornada de trabalho do cargo de Assessor
Jurídico passa a ser de 30 (trinta) horas semanais,
ficando o seu vencimento acrescido de 30% (trinta por
cento).
Parágrafo único. Os atuais Assessores Jurídicos terão o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da
entrada em vigor da presente Lei, para optar
definitivamente pelo cumprimento da jornada de
trabalho de 20 (vinte) horas semanais, hipótese em que
não haverá a integração do adicional previsto no caput
deste artigo. (g. n.)
Está enfatizado no acórdão que a pretensão do
impetrante de continuar recebendo o adicional de complementação de
jornada (calculado em 50% sobre o salário base) não é possível, dada a
extinção do benefício. E não há direito adquirido a regime jurídico.
A nova lei determinou o aumento da carga horária
dos Assessores Jurídicos para 30 horas semanais (que o impetrante já
exercia) e o seu salário base passou de R$ 15.043,16 (outubro de 2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043446-83.2017.8.26.0602 -Voto no 14234
6
para R$ 19.556,09 (novembro de 2017). Ou seja, não ocorreu redução
de vencimentos, fato que se comprova com os documentos a fls. 58 e 60
dos autos.
Além
disso,
exclusão
do
adicional
de
complementação de jornada não pode ser considerada como redução
salarial, dado o caráter eventual da verba. Isso porque o assessor
jurídico tinha a opção de voltar a cumprir a jornada de 20 horas
semanais, nos termos do que dispunham os §§ 3o e 4o do artigo 14, da
Lei Municipal no 9.128/10.

No mais, a procedência da ação acabaria por
implicar majoração de vencimentos pelo Poder Judiciário, sendo certo
que, consoante o disposto nos termos da Súmula Vinculante no 37 do
STF e artigo 37, inciso X, da CF, o aumento em questão só pode ser
determinado por lei de iniciativa do chefe do Executivo.
Assim, considerando que não ocorreu ampliação ou
redução da jornada de trabalho do impetrante, nem mesmo redução
salarial, conclui-se que o v. acórdão não conflita com a tese fixada no
Tema no 514 do STF.
Assim, fica mantida a decisão colegiada.
MARCELO SEMER
Relator